Tribunal: TJES
Processo: 5024759-66.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024759-66.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDACAO BENEDITO PEREIRA NUNES e outros
RECORRIDO: MARCOS HORACIO MIRANDA JUNIOR
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024759-66.2023.8.08.0024

RECORRENTE: FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES

RECORRIDO: MARCOS HORACIO MIRANDA JÚNIOR

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO DE MEDICINA. ANTECIPAÇÃO DE SEMESTRE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE COBRANÇA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARCOS HORACIO MIRANDA JÚNIOR
em face da
FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES,
aduzindo o requerente que foi estudante de Medicina da requerida, no período de 2018 a 2023. Informa, em síntese, que sua turma acordou com a demandada a antecipação de um semestre, o que, de fato ocorreu, contudo, mesmo após finalizar todo o curso passou a receber cobranças indevidas. Busca, assim, seja a demandada impedida de efetuar qualquer restrição em seu nome, bem como seja declarada a inexistência de débito entre as partes.

Em contestação (ID 8317944), a requerida informa que o serviço contratado foi prestado, considerando que os alunos tiveram todas as matérias ministradas, o que ocorreu apenas foi sua antecipação, sendo devido o pagamento do último semestre.

A sentença (ID 8317966) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de DECLARAR a inexistência de débitos entre as partes, e CONFIRMAR a tutela provisória concedida no ID 29285714, por seus próprios fundamentos, tornando-a definitiva
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8317968), reiterando as preliminares suscitadas em defesa. No mérito, menciona a antecipação dos serviços em benefício dos alunos, sendo devida a contraprestação.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8317973), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Desde logo, rejeito a impugnação ao valor da causa, considerando que o proveito econômico da ação não corresponde à integralidade do valor do semestre do curso de Medicina.

Em sequência, rejeito a preliminar de incompetência territorial. No caso dos autos, restou comprovado que o autor é residente e domiciliado em Vitória-ES, enquanto o foro de eleição constante em contrato de adesão estabelece a competência do juízo de Campos dos Goytacazes, localizado a aproximadamente 250km de Vitória.

Assim, é evidente que a manutenção da referida cláusula certamente causará prejuízo ao exercício do direito constitucional de ação da parte autora, dificultando o seu acesso ao judiciário.

Sem embargo, reputo a ineficácia da cláusula de eleição de foro, na forma do artigo 63, § 3º, do Código de Processo Civil. Assim, irretocável a competência deste Juizado Especial Cível para apreciação da causa.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito em si, a r. sentença é brilhante. Conforme se verifica do depoimento pessoal do autor (ID 8317965), sua turma da faculdade de Medicina ajustou com a recorrente a antecipação de um semestre, não sabendo precisar exatamente os termos do que foi pactuado, sem que tal fato interferisse, ao menos de forma imediata, no valor das mensalidades.

A princípio, a cobrança seria legítima, considerando que não houve supressão da carga horária do curso, contudo, cabia à recorrente comprovar os termos do ajuste, ou seja, o que foi pactuado com os alunos em relação à forma de cobrança, se fosse o caso, ou sua isenção em virtude da antecipação. Registro que não há prova neste sentido.

Da r. sentença, colaciono:

“Assim, não tendo a Requerida comprovado que no momento do deferimento da antecipação das matérias, tenha informado de forma clara os termos e obrigações do autor, especialmente quanto a cobrança das mensalidades após a colação de grau, entendo que indevida as cobranças realizadas por esta.

Ademais, como já mencionado, a Requerida poderia ter realizado a cobrança das disciplinas antecipadas junto ao semestre que foi cursado, conforme disposição contratual, mas assim não o fez”.

Concluo, assim, ser inexigível qualquer valor pelo autor, assim como explicitado pelo magistrado de piso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)